Tribunal: STF
Processo: RE 1556197
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A PRESENÇA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.